Tribunal: TJDFT
Processo: 0702758-64.2022.8.07.0002
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, IV E VI, CPC. APLICAÇÃO INDEVIDA. SUSPENSÃO DO FEITO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença que, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos incisos IV e VI do art. 485 do CPC, sob o argumento de ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido do processo, diante da não localização de bens penhoráveis. A exequente, após realizar diversas diligências para localizar bens da devedora, não obteve êxito e teve indeferidas a maior parte de suas requisições ao juízo de primeiro grau. A sentença entendeu que a ausência de bens e a não realização de diligências adicionais consideradas úteis justificariam a extinção. A apelante sustenta que, nos termos do art. 921, III, e § 1o, do CPC, a execução deveria ter sido suspensa e os autos, arquivados provisoriamente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de bens penhoráveis autoriza a extinção do processo executivo sem resolução do mérito ou se deve ser aplicada a regra de suspensão prevista no art. 921, III, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil estabelece que, na hipótese de não localização de bens penhoráveis, deve-se suspender a execução por um ano, conforme dispõe o art. 921, III e § 1o, e não extingui-la imediatamente.
4. A ausência momentânea de bens penhoráveis não configura ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo (art. 485, IV, CPC), nem ausência de interesse processual (art. 485, VI, CPC), o que torna incabível a extinção prematura do feito.
5. A jurisprudência do TJDFT é pacífica ao afirmar que, esgotadas as diligências para localização de bens, deve-se aplicar o art. 921, III, do CPC, suspendendo-se a execução e promovendo o arquivamento provisório, preservando o direito do credor à satisfação futura do crédito.
6. Ainda que se entenda que a exequente poderia ter realizado determinadas diligências por meios próprios, tal entendimento não afasta o dever de aplicar o rito previsto para a fase de execução frustrada, de modo a resguardar o devido processo legal e a finalidade da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso provido. Sentença cassada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de bens penhoráveis não autoriza a extinção do processo executivo sem resolução de mérito, impondo-se a suspensão do feito pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, III, § 1o, do CPC.”; “2. A extinção da execução por ausência de pressuposto processual ou de interesse processual, fundada apenas na não localização de bens, configura error in procedendo.”.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, IV e VI; 921, III e § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1961045, 0703157-59.2023.8.07.0002, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 29.01.2025, DJe 24.02.2025; TJDFT, Acórdão 1957577, 0707728-77.2022.8.07.0012, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 18.12.2024, DJe 01.02.2025.